Tribunal: TJMT
Processo: 1011844-98.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011844-98.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDITE BORDIGNON SPESSATTO - CPF: 346.994.659-00 (APELANTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), LAURA BORDIGNON SPESSATTO - CPF: 046.466.791-75 (APELANTE), ALEXANDRE BORDIGNON SPESSATTO - CPF: 049.797.179-85 (APELANTE), ESPÓLIO DE GILMAR JOSE SPESSATTO - CPF: 332.631.599-68 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RECUPERADORA DE PNEUS FRANCA LTDA - ME - CNPJ: 10.544.621/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. TENTATIVAS PESSOAIS INFRUTÍFERAS. EDITAL VÁLIDO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NOS LEILÕES. JULGAMENTO ANTECIPADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por EDITE BORDIGNON SPESSATTO e outros contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Consolidação de Propriedade ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., na qual alegaram nulidades no procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária, incluindo ausência de intimação pessoal para purgação da mora, irregularidade da intimação editalícia, vícios nos leilões e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;

(ii) estabelecer se a intimação para purgação da mora observou o rito previsto no art. 26 da Lei no 9.514/97;

(iii) determinar se era exigível a adoção do procedimento de intimação por hora certa;

(iv) verificar se os leilões subsequentes padecem de nulidades capazes de gerar prejuízo aos Apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito se impõe quando a controvérsia é resolvida por prova documental suficiente, inexistindo necessidade de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

O procedimento de constituição em mora observa a ordem legal quando demonstradas tentativas pessoais de intimação frustradas e, em seguida, a publicação de edital, conforme autoriza o art. 26, § 4o, da Lei no 9.514/97.

A intimação por hora certa somente se justifica quando houver suspeita fundamentada de ocultação, o que não se verifica quando o Oficial certifica a não localização dos devedores, inclusive com informação de mudança.

A alegação de nulidade dos leilões demanda demonstração de prejuízo concreto, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, o que não ocorre quando os devedores não comprovam intenção ou capacidade financeira para purgação da mora ou exercício de direito de preferência.

A cientificação acerca das datas das praças é válida quando realizadas notificações nos endereços contratuais, publicações em jornal e envio de e-mail, conforme art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97, sendo a própria propositura da ação antes dos leilões indicativa de ciência efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC), mantida a suspensão de exigibilidade em razão da justiça gratuita (art. 98, § 3o, CPC).

Tese de julgamento:

A frustração das tentativas de intimação pessoal autoriza a intimação por edital para purgação da mora, nos termos do art. 26, § 4o, da Lei no 9.514/97.

A intimação por hora certa não é exigível quando inexistem elementos que indiquem ocultação do devedor.

A declaração de nulidade dos leilões exige demonstração de prejuízo concreto, não configurado quando o devedor não comprova intenção ou capacidade de purgar a mora ou exercer preferência.

O julgamento antecipado é válido quando a matéria é documental e suficiente para o deslinde da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDITE BORDIGNON SPESSATTO e outros em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (Id. 325597939), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Consolidação de Propriedade ajuizada contra o BANCO BRADESCO S.A.

Em sua petição inicial (Id. 325597372), os autores, ora Apelantes, narraram ter a empresa RECUPERADORA DE PNEUS FRANCA LTDA. ME, da qual eram sócios e garantidores, celebrado Cédula de Crédito Bancário com o Apelado, garantida por alienação fiduciária do imóvel de matrícula no 116.998 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis.

Sustentaram que, em decorrência do falecimento do Sr. Gilmar José Spessatto, em novembro de 2018, a empresa familiar entrou em colapso financeiro, culminando na inadimplência do contrato.

Alegaram que o Apelado promoveu a consolidação da propriedade do imóvel de forma irregular, sem a devida intimação pessoal para purgação da mora, recorrendo indevidamente à notificação por edital, o que teria cerceado seu direito de defesa e de quitação do débito.

A tutela de urgência para suspensão dos leilões foi inicialmente indeferida (Id. 325597858).

Após a juntada de novos documentos, o benefício da justiça gratuita foi concedido aos autores (Id. 325597887).

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (Id. 325597900).

Em contestação (Id. 325597904), o Apelado defendeu a plena regularidade do procedimento de consolidação da propriedade, asseverando que todas as tentativas de intimação pessoal dos devedores nos endereços contratuais foram frustradas, conforme certificado pelo Oficial do Registro de Imóveis, o que legitimou a intimação por edital, nos estritos termos do art. 26, § 4o, da Lei no 9.514/97.

Argumentou, ainda, que os devedores estavam cientes da mora prolongada, que perdurava desde 2020, e não demonstraram qualquer intenção de purga-la, pugnando pela improcedência da ação.

Sobreveio a sentença recorrida, na qual o douto Magistrado
a quo
acolheu a preliminar para retificar o polo ativo, incluindo a empresa contratante, e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, por entender que o procedimento de consolidação observou os ditames legais, notadamente quanto à validade da intimação por edital após as tentativas inexitosas de localização dos devedores.

Os autores opuseram Embargos de Declaração (Id. 325597941), apontando omissão quanto à análise de argumentos específicos, os quais foram rejeitados pela decisão de Id. 325597947.

Em suas razões recursais (Id. 325597948), os Apelantes reiteram a tese de nulidade do procedimento.

Suscitam, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

No mérito, aduzem a nulidade da consolidação por ausência de intimação pessoal do herdeiro Alexandre Bordignon Spessatto e por inobservância do procedimento de intimação por hora certa.

Apontam, ainda, a nulidade dos leilões subsequentes, em razão da inobservância do intervalo mínimo de 15 (quinze) dias entre a primeira e a segunda praça, e da ausência de intimação pessoal acerca das datas de sua realização.

Pugnam, ao final, pela cassação da sentença ou, alternativamente, por sua reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 325597951), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

Do Cerceamento de Defesa – Julgamento Antecipado da Lide

A preliminar de cerceamento de defesa, arguida sob o fundamento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de provas, não merece acolhida.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado o dever de julgar antecipadamente o mérito quando a matéria controvertida for eminentemente de direito ou, sendo de direito e de fato, os documentos carreados aos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento.

No caso vertente, a controvérsia cinge-se à análise da regularidade formal do procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária, matéria que se resolve pela interpretação da Lei no 9.514/97 e pelo exame dos documentos que instruem o procedimento, tais como certidões cartorárias, notificações e editais.

O acervo probatório documental mostrou-se, portanto, robusto e suficiente para o deslinde da causa, tornando desnecessária a produção de outras provas.

A ausência de indicação concreta, por parte dos Apelantes, de quais provas seriam indispensáveis e de que forma poderiam alterar o resultado do julgamento, reforça a correção da decisão do Juízo
a quo
em proceder ao julgamento antecipado.

Destarte, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual afasto a preliminar arguida.

Do Mérito Recursal – Da Regularidade do Procedimento Expropriatório

No mérito, a insurgência dos Apelantes não se sustenta.

A r. sentença vergastada analisou com acuidade a questão posta em juízo, concluindo, de forma acertada, pela improcedência dos pedidos, conclusão esta que ora se ratifica.

A controvérsia central reside na validade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia, que, segundo os Apelantes, estaria eivado de nulidades, principalmente no que tange à intimação para purgação da mora.

A Lei no 9.514/97, em seu artigo 26, estabelece um rito claro e objetivo para a constituição em mora do devedor fiduciante.

A regra primária é a da intimação pessoal, conforme o § 3o do referido artigo. Todavia, o legislador, antevendo a possibilidade de o devedor se encontrar em local incerto ou inacessível, previu, no § 4o, a modalidade de intimação por edital, como medida subsidiária e plenamente válida.

Conforme bem pontuado na sentença e robustecido pela documentação apresentada pelo Apelado, o procedimento adotado observou rigorosamente essa sequência legal.

Os documentos de Id’s. 325597917, 325597918 e 325597919 demonstram, de forma inequívoca, que foram realizadas múltiplas e infrutíferas tentativas de intimação pessoal nos endereços constantes do contrato e do próprio imóvel.

As certidões lavradas pelo Oficial do Cartório, que gozam de fé pública, atestam que os devedores não foram localizados, havendo inclusive informações de que teriam se mudado.

Diante desse cenário, a intimação por edital (Id. 325597926) não foi uma escolha arbitrária do credor, mas a consequência legal e necessária diante do esgotamento das vias de notificação pessoal.

A alegação de que deveria ter sido tentada a intimação por hora certa não se sustenta, pois esta modalidade exige a "suspeita motivada de ocultação", circunstância não certificada nos autos.

O que se verificou foi a não localização dos devedores, enquadrando-se perfeitamente na hipótese do § 4o do art. 26.

Ademais, é de se ressaltar a conduta dos Apelantes.

Conforme confessado na inicial e reiterado nas razões recursais, a inadimplência perdura desde o início de 2020. Contudo, a presente ação somente foi ajuizada em maio de 2024, após a consolidação da propriedade e a designação dos leilões.

Tal inércia prolongada, por mais de quatro anos, enfraquece a alegação de surpresa ou de prejuízo decorrente da modalidade de intimação, denotando, ao contrário, uma ciência tácita da mora e de suas consequências.

No que tange à alegação de nulidade dos leilões por inobservância do intervalo de 15 (quinze) dias entre as praças, aplica-se ao caso o princípio do
pas de nullité sans grief
. Para que uma nulidade processual seja declarada, é indispensável a demonstração de prejuízo concreto à parte que a alega.

No caso em tela, a análise detida dos autos revela que os Apelantes, em momento algum do trâmite processual, lograram êxito em demonstrar a efetiva intenção ou, o que é crucial, a necessária capacidade financeira para proceder à purgação da mora, nos moldes exigidos pela legislação pertinente.

Essa omissão não é irrelevante, pois a purgação da mora constitui um direito potestativo do devedor, mas está intrinsecamente vinculada ao depósito integral do débito vencido, acrescido dos encargos legais e contratuais.

A ausência de qualquer manifestação concreta nesse sentido, seja por meio de depósito judicial ou de prova inequívoca da disponibilidade dos recursos, inviabiliza o acolhimento de seu pleito.

Ademais, tampouco restou comprovado o exercício do direito de preferência, que exigiria, igualmente, a demonstração da capacidade de cobrir o valor da alienação nas condições em que esta foi realizada, ou, no mínimo, a formalização de uma proposta em termos idênticos.

O silêncio e a inação dos Apelantes quanto a essas obrigações processuais e materiais culminam na preclusão de seus direitos e na confirmação da higidez do procedimento que culminou na decisão recorrida.

A arguição da nulidade, nesse contexto, revela-se como um mero formalismo, desprovido de finalidade prática, que visa unicamente a procrastinar a satisfação do crédito do Apelado.

Por fim, a alegação de ausência de intimação pessoal sobre as datas dos leilões também não prospera.

O Apelado demonstrou ter expedido notificações aos endereços contratuais, publicado editais em jornal de grande circulação (Id’s. 325597931, 325597932 e 325597933) e enviado comunicação por e-mail (Id. 325597935), cumprindo o que determina o art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97.

A própria propositura da ação antes da realização das praças é a prova cabal de que os Apelantes tiveram ciência inequívoca das datas, o que faz com que o ato atingisse sua finalidade.

Dessa forma, a sentença de improcedência não merece qualquer reparo, pois reflete a correta aplicação do direito à espécie, reconhecendo a legalidade de um procedimento que seguiu todos os trâmites previstos na legislação de regência, diante de uma inadimplência confessa e prolongada.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão do benefício da justiça gratuita deferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025